Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA MASCULINIZADORA ÀS EXPENSAS DO ESTADO. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. PORTARIA N. 2.803/13. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO OU RISCO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por THALIS HENRIQUE DE JESUS SOUSA SILVA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, que visa “determinar ao Distrito Federal que proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, de maneira a possibilitar o encaminhamento da parte autora para a realização do pretendido procedimento cirúrgico (CIRURGIA DE MASTECTOMIA SIMPLES BILATERAL SOB PROCESSO TRANSEXUALIZADOR), respeitadas as prioridades de atendimento.”

2. Recurso regular e tempestivo (ID 43760653).

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

4. A parte embargante alega que existe vício de contradição no acórdão exarado. Aponta que sequer foi inserido na lista nacional de espera. No entanto, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida na instância originária de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da contradição.

5. No caso, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos na ementa. No item 6, ressaltou-se o informado pelo RTD da Cirurgia Plástica (ID 40925706), de que “(...) apesar do SUS oferecer tratamento eletivo de resignação sexual a SES/DF não disponibiliza nos seus hospitais esse tipo de cirurgia, pois apesar de contar com serviço de cirurgia plástica no HRAN /HRT/ HRS esses profissionais não contam com treinamento em procedimentos de transsexualização, além de que esses serviços contam com grande demanda reprimida em diversas patologias como cânceres de pele, reconstruções mamárias, tratamento de escaras e outras. Sendo assim, as demandas por cirurgias de resignação sexual devem ser judicializadas. No DF somente o Instituto de cirurgia do lago (ICL) /Doutor Érick Carpaneda realiza cirurgia de transsexualização. Fora do DF esses procedimentos são realizados pelo hospital das clínicas do Goiás, hospital das clínicas de Uberlândia/MG e hospital das clínicas da USP/SP. Em relação à honorários médico-hospitalar é privado ao médico/paciente.”. Com isso, destaca-se que no ID 40925704 foi juntada resposta da Central de Regulação Interestadual de que “ (...) O usuário em questão tem como direito a inscrição no programa de Tratamento Fora do Domicílio, cabe porém esclarecer que deverá primeiramente apresentar toda a documentação necessária para dar início aos trâmites administrativos para o processo de assistência em outro Estado. Informamos que o Serviço Social desta CERAC entrou em contato com o referido para repassar as orientações sobre o cadastro no mencionado programa (...)”. Ou seja, não é possível determinar que o próprio Distrito Federal realize a cirurgia, pois, como dito, não há profissionais na rede com treinamento específico para o procedimento. No entanto, foi determinado que o Distrito Federal proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, de maneira a possibilitar o encaminhamento da parte autora para a realização do pretendido procedimento cirúrgico (CIRURGIA DE MASTECTOMIA SIMPLES BILATERAL SOB PROCESSO TRANSEXUALIZADOR), respeitadas as prioridades de atendimento, com a inscrição em programa fora do DF.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, em que o embargante sequer demonstra que apresentou a documentação necessária para inscrição e assistência em outro estado, não há que se falar em contradição do decisium, concluindo-se que os embargos não devem prosperar. A contradição apta à modificação do julgado é aquela que diz respeito a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou posicionamento jurídico, pretexto para rediscutir a matéria já decidida. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente

7. Dessa forma, os presentes embargos buscam somente o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não procede em sede de embargos de declaração.

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.